Tribunal: TJES
Processo: 5001925-39.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001925-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO CASTILIO NETTO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal, na qual o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, por ter, em 04/04/2005, desferido golpes de faca e enxada contra sua companheira, causando-lhe a morte. A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a contemporaneidade necessária à manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, não impondo análise pormenorizada de todas as alegações, conforme o Tema 339 da repercussão geral do STF.

4. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, segundo entendimento consolidado do STJ.

5. A decisão que indeferiu a liberdade baseia-se em elemento concreto, consistente no fato de o acusado ter permanecido foragido desde o início das investigações até outubro de 2025, quando foi preso em Rondônia.

6. A fuga prolongada do distrito da culpa evidencia risco à aplicação da lei penal e justifica a custódia preventiva, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

7. A contemporaneidade refere-se aos fundamentos da prisão e não ao momento da prática criminosa, persistindo, no caso, o risco à aplicação da lei penal.

8. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A permanência do réu foragido por longo período constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco à aplicação da lei penal.

2. A fundamentação sucinta da decisão judicial atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que indique elementos concretos justificadores da medida.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos seus fundamentos, e não à data do fato delituoso.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrada sua insuficiência para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 312, 366 e 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, HC 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 4/7/2022; STJ, HC 410.747/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017; STJ, AgRg no RHC 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022; STJ, AgRg no HC 835.034/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15/9/2023; STJ, AgRg no HC 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024; STJ, AgRg no HC 998.742/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18/6/2025; TJES, HC 5002231-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 03/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
SEBASTIÃO CASTILHO NETO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0004454-46.2005.8.08.0035.

O impetrante aduz, em síntese, a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva do acusado por ausência de fundamentação, salientando, ainda, que não se fazem presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva.

Pugna pela concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la por medidas cautelares diversas do cárcere.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 18261295).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18308836) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de e Habeas Corpus impetrado em favor de
SEBASTIÃO CASTILHO NETO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0004454-46.2005.8.08.0035.

O impetrante aduz, em síntese, a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva do acusado por ausência de fundamentação, salientando, ainda, que não se fazem presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva.

Pugna pela concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la por medidas cautelares diversas do cárcere.

Inicialmente, o impetrante afirma que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação, afirmando que a autoridade coatora invocou termos abstratos para manutenção do cárcere.

Com efeito, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema nº 339) o “
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente
, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Na mesma linha, têm-se que “
a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
” (HC 410.747/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

No caso, o indeferimento do pedido de concessão de liberdade se deu pelo fato de o acusado ter permanecido foragido por um longo período de tempo, logo, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Quanto à alegada ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao impetrante, vejamos:

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, por fatos ocorridos em
04/04/2005
.

Narra a peça acusatória que, na data mencionada, o paciente teria desferido golpes de faca e enxada contra a vítima BEATRIZ MACHADO DE SOUZA, sua então companheira, causando-lhe ferimentos que levaram a morte.

Em
12/05/2005
, a autoridade policial representou pela decretação de prisão temporária do acusado, tendo como um dos fundamentos a dificuldade de localização do réu, que se encontrava foragido.

Em
17/06/2005
, o Juízo
a quo
decretou a prisão temporária do paciente.

Em
13/02/2006
, houve o oferecimento da denúncia, oportunidade em que se requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pela autoridade coatora em decisão datada de
17/02/2006
.

Após tentativas de localização do réu, houve citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP.

No decorrer da suspensão foram realizadas diversas diligências a fim de localização do paradeiro do acusado.

Somente em
07/10/2025
houve o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do acusado, o qual foi preso na cidade de São Miguel do Guaporé, no Estado de Rondônia.

Ora, diante da cronologia dos atos processuais, há evidências nos autos que apontam que o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa.

Nesse contexto, o fato de o coato permanecer por um longo período de tempo foragido, desde o início das investigações até a sua prisão em outubro/2025 evidencia a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal, constituindo fundamento suficiente para o cárcere preventivo.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DURANTE VÁRIOS ANOS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese em questão, os autos apontam que o acusado, após se deparar com a vítima na residência de Jakeline (ex-companheira do agravante, com quem havia terminado o relacionamento 4 meses antes), teria iniciado uma discussão, o que culminou em uma briga física. Em momento posterior, após o acusado e a vítima terem se armado com facas, narra-se que o agravante, movido pelo ciúmes, ao se aproveitar da intervenção de seu próprio irmão qu

e conseguira desarmar a vítima, logrou aparecer de forma repentina e desferir os golpes de faca contra o abdome da vítima, a qual não teve chances de defesa, sendo socorrida e vindo a falecer posteriormente a despeito do atendimento médico recebido.
3. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso que acenam para a frieza e periculosidade do acusado. Somado a isso, narra-se que o agravante fugiu do distrito da culpa logo após o cometimento do delito, mantendo-se foragido durante vários anos até ser preso, o que indica a existência de risco para o cumprimento da lei penal.
4. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).
5. Segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva" (HC 215663 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).
6. Além disso, "[o] acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 835.034/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 15/9/2023). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 939.735/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

No mesmo sentido, já se manifestou esta eg. Corte:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO PERMANECENDO FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. LEGITIMIDADE DA DECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS COM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. DENEGADA A ORDEM 1. O paciente não foi localizado para responder a ação penal, tendo sido citado por edital, o que legitima a decisão do Magistrado, em suspender o curso prescricional, com a decretação da prisão preventiva, para garantia da aplicação lei penal. Precedente do STJ.
2. O paciente permaneceu foragido por mais de 04 (quatro) anos, demonstrando a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que configura elemento concreto capaz de justificar a custódia cautelar. Precedente do STJ
. 3. A prisão também se justifica, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, além de indícios de autoria e materialidade, pois se trata de processo de competência do Tribunal de Júri, onde o paciente foi pronunciado por homicídio duplamente qualificado, como sendo um dos líderes da organização criminosa, instalada para ceifar a vida da vítima. Precedente do STJ. 4. Estando corretamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva, com base na necessidade de ser garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, já que os motivos da custódia cautelar ainda persistem. Precedente do TJES. 5. A situação processual do paciente é diferente daquela vivenciada pelos outros acusados, eis que permaneceu foragido por longo tempo, furtando-se à aplicação da lei penal, além dos autos terem sido desmembrados, de modo que inexiste qualquer semelhança que permita a sua soltura. 6. Inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois presentes os requisitos legais da custódia cautelar. Precedente do STJ. 7. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL 5002231-13.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/08/2023)

Em relação à alegada ausência de contemporaneidade, rememoro que “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa
” (AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

E, no caso, permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, não há que se falar em substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, consoante disposto no art. 282, § 6º, do CPP.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.